Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724073-48.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO APELADO: EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ou para recolher o preparo recursal. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator